Tribunal: TJSP
Processo: 0615352-78.1986.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Execução de precatório parcelado. Quitação. Impedimento ao levantamento da última parcela. Discussão sobre os critérios de juros e correção monetária. Súmula Vinculante 17 e Tema 132 do STF. Inaplicabilidade ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante. Moratória constitucional que também só impede a fruição de

Ementa:
Apelação. Execução de precatório parcelado. Quitação. Impedimento ao levantamento da última parcela. Discussão sobre os critérios de juros e correção monetária. Súmula Vinculante 17 e Tema 132 do STF. Inaplicabilidade ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante. Moratória constitucional que também só impede a fruição de juros caso o pagamento ocorra dentro do prazo. Incidência da TR para efeito de correção monetária a partir da promulgação da EC n.o 62/2009. Observância do entendimento firmado no julgamento das ADI's 4357 e 4425, com modulação dos efeitos da decisão. Necessidade de recálculo. Sentença reformada com devolução para novos cálculos. Devolução da totalidade do saldo credor que, nestes autos, deve ser limitado à parcela ainda não levantada. Ausência de título executivo que ampare a inversão da execução. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.